Tribunal: STF
Processo: Rcl 71775
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Associação de Guardas Municipais do Brasil contra ato do Superior Tribunal de Justiça proferidos no habeas corpus 800.811/SP, por alegada violação ao acórdão proferido no julgamento da ADPF 995. 



    A parte reclamante alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte quanto às atribuições das Guardas Municipais.



    Sustenta, em síntese, que “decisões judiciais como a presente, exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Habeas Corpus n° 800811 - SP (2023/0033627-3), mesmo após a decisão do STF na ADPF 995/DF, parecem guardar homologia a uma disfunção do modelo jurisdicional brasileiro, Excelência, fundada em uma aparente distopia hermenêutica que se estabelece no sistema de justiça pátrio quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ), repetidas vezes, reproduz interpretação sobejamente errônea em afronta aos mais básicos e comezinhos efeitos provenientes no mundo da vida da decisão do Plenário do STF acerca das relevantes, variadas e diversas atribuições das Guardas Civis Municipais como órgãos de segurança pública, mandatados pela CF e leis federais consentâneas que modulam seu fazer profissional de natureza civil e policial, que em nada deve-se confundir com as atribuições das demais forças policiais de segurança pública, a exemplo das Polícias Militar e Civil”.



    Requer “seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo a autoridade da decisão do e. STF proferida na ADPF n° 995”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento, porquanto ausente o requisito da aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma que se reputa violado.



    A decisão apontada como paradigma foi proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF 995, assentando a inconstitucionalidade de “todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”.



    In casu, em sede de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação, pois decorrentes de ilegal apreensão feita por guardas municipais.



    A decisão ora impugnada assentou que “deve ser reconhecida a nulidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais fora de suas atribuições constitucionais, em atividade policial ostensiva ou investigativa, sem a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito ou relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger bens e instalações ou garantir a adequada execução de serviços municipais”. 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, que se alega violado, tendo em vista que a descisão impugnada foi concedida com fundamento na ilicitude da busca pessoal, questão controvertida na jurisprudência dos Tribunais mesmo quando realizada pelos órgãos de segurança pública elencados expressamente no artigo 144, incisos I a VI, da Constituição Federal, não desafiando a Reclamação constitucional.



    O fato de a decisão reclamada ter destacado que “a guarda municipal não tem poderes de policiamento ostensivo e portanto não tem poder de realizar paradas de trânsito, a não ser que essas ações estejam diretamente conectadas com a preservação e proteção dos bens do município”, não é suficiente para caracterizar a violação ao paradigma apontado.



    Deveras, o ato atacado não desconsiderou a condição de Agentes de Segurança Pública dos Guardas Municipais, tendo, unicamente, traçado limites de competência para atuação do órgão de segurança municipal, questão não apreciada nos autos da ADPF 995. 



    É de se destacar que está pendente de julgamento o Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588), onde se discutirão os “Limites de atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município”. 



    Nesse contexto, ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 40.285-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/03/2021)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente